Tribunal: TJES
Processo: 0000101-40.2021.8.08.0022
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000101-40.2021.8.08.0022
PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
REQUERENTE: JOSE PAULO ROSA FERREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL. ART. 309 DO CTB. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO COMPROVADO. COLISÃO. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS FUNDADAS EM ELEMENTARES DO TIPO. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL.

PENA ACESSÓRIA. ART. 293 DO CTB. REDUCAO DO QUANTUM.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Apelação Criminal contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de JOSE PAULO ROSA FERREIRA, imputando ao denunciado a prática do delito previsto no artigo 309, do CTB.

A r. Sentença condenou o acusado pela prática da conduta, fixando a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto.

Irresignado, o acusado, ora recorrente, interpôs apelação criminal sustentando a absolvição a partir da atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a redução do
quantum
da pena.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões de apelação pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

A sentença comporta parcial reforma.

Inicialmente, consigno que não há que se cogitar a atipicidade da conduta. Com efeito, é certo que o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige a comprovação de perigo concreto. No caso em análise, contudo, verifica-se a adequada subsunção da conduta ao tipo penal, porquanto há prova suficiente da ocorrência da colisão (audiência e boletim de ocorrência), evidenciando o risco gerado.

Assim, não há que falar em atipicidade da conduta, eis que presentes as elementares do tipo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM LEGAL DE PARADA EM CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "B", DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB). DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
A comprovação do perigo concreto é indispensável para a tipificação do crime previsto no art. 309 do CTB
. No caso, o acórdão destacou que a condução ocorreu em rodovia federal de grande circulação, durante 20 km de fuga, evidenciando risco de dano concreto a outros veículos e pessoas. A revisão desse ponto demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.

[...]

(REsp n. 2.173.084/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA COM A HABILITAÇÃO SUSPENSA. CONDUTA DELITUOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O art. 309 do CTB prevê para a configuração do crime de direção sem permissão ou habilitação a demonstração da ocorrência de perigo real ou concreto, ou seja, exige-se prova da probabilidade de efetivação do dano
, não bastando, para tanto, o não cumprimento de determinação administrativa necessária à condução de veículo automotor para subsunção da conduta ao tipo penal.

2. O acórdão, ao desclassificar a conduta para o delito do art. 309 do CTB, deixou de apontar o elemento do tipo consistente no
perigo concreto de dano, que não pode ser apenas presumido, na medida em que o tipo penal exige a demonstração uma condução anormal do agente, com exposição de outras pessoas a dano real e concreto
.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.512.047/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.)

Por essas razões, entende-se pela manutenção da condenação, uma vez que restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem como a adequada subsunção da conduta ao tipo penal imputado.

Com relação à dosimetria da pena, verifico que a r. Sentença merece ajuste. Como se observa, na primeira fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau fixou a pena a partir dos seguintes parâmetros:

A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua
culpabilidade
deve ser considerada de grau alto, eis que além de não possuir Permissão para dirigir ou CNH (sendo este inerente ao tipo penal), se envolveu em um acidente vindo a colidir em um muro e em uma viatura, daí o perigo gerado pela conduta.
Seus antecedentes,
ou fatos da sua vida
ante acta,
estão imaculados, porquanto apesar de o acusado possuir condenação, verifico que esta é posterior aos fatos aqui apurados.
Sua conduta social,
que se reflete na convivência no grupo e sociedade não foi apurada.
Sua personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não indicam qualquer indício de sociopatia.
Os motivos,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta.
As circunstâncias
, que se reportam ao lugar do crime, tempo de sua duração e outros, devem ser sopesadas em desfavor do acusado, visto que causou danos à viatura e a residência em que colidiu, não havendo notícias de reparação desses danos.
As consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, não refletem em reprovabilidade mais elevada. Considerando que o sujeito do delito é a coletividade, deixo de proceder qualquer análise em relação ao
comportamento da vítima
.

Quanto às circunstâncias judiciais analisadas, verifica-se que a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas com base em elementares inerentes ao próprio tipo penal, notadamente a prova do dano decorrente da conduta do acusado, configurando
bis in idem
, razão pela qual tais vetoriais devem ser afastadas.

Não obstante essa valoração negativa, observa-se que a pena-base foi, por algum motivo, fixada no mínimo legal. Assim, acolho as razões defensivas recursais, afastando a valoração negativa, contudo, mantenho a pena de 06 (seis) meses, vez que corresponde ao mínimo legal. Não havendo causa de aumento ou diminuição, acolho a pretensão recursal para fixar a pena base no mínimo legal, qual seja, 06 meses.

Por fim, diante do afastamento do incremento negativo das circunstâncias judiciais, acolhe-se o pleito defensivo, em partes, para reduzir a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (art. 293 do CTB) para o mínimo legal de 02 (dois) meses. Mantém-se, contudo, incólume os demais termos da sentença quanto à aplicação da pena.

Do exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade de circunstâncias, fixando a pena definitiva no mínimo legal, de 06 (seis) meses, aplicando a pena prevista no art. 293 do CTB no mínimo legal de 02 (dois) meses, ante as circunstâncias favoráveis. Mantém-se incólume, todavia, a r. Sentença em todos os seus demais termos.

Carolina Crippa Soares

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 045/2025,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)